Tribunal: CARF
Processo: 10166.730283/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.730283/2012-21
ACÓRDÃO
2302-004.041 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCOS AUGUSTO FALCI GARZON
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
CONHECIMENTO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE.
Não se toma conhecimento de peça recursal que aborda questão estranha
aos autos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Tributa-se o rendimento recebido de Pessoa Jurídica, decorrente do
trabalho com ou sem vínculo empregatício, omitido na declaração de
ajuste anual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário não conhecendo das alegações trazidas nos tópicos ‘II.2’, ‘II.2.1’, ‘II.2.2’,
‘II.2.3’, ‘II.2.3.1’ e ‘II.2.3.2’ do Recurso Voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.041 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730283/2012-21
2

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 68/77) de Imposto de Renda Pessoa Física-IRPF,
atinente ao ano-calendário de 2007, lavrado em decorrência da apuração de omissão de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas. Foi aplicada a
multa de ofício de 75% sobre o imposto apurado, bem como juros de mora. É ver trecho do
Relatório Fiscal (e-fls. 82/83):
Como o contribuinte prestou esclarecimentos insuficientes e deixou de
apresentar a quase totalidade dos documentos solicitados, e para evitar a
ocorrência da decadência, esta ação fiscal foi encerrada parcialmente. Portanto, a
partir dos dados disponíveis ao Fisco, foram considerados como base de cálculo
do IRPF somente os valores das remunerações pagas, devidas ou creditadas ao
Diretor Administrativo Marcos Augusto Falci Garzon pelos serviços prestados sem
vínculo empregaticio à empresa M Garzon Empreendimentos Imobiliários Ltda, no
período de 01/2007 a 12/2007, conforme planilha integrante do presente auto de
infração.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ . Os membros
da 6a Turma da DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação, para
manter o crédito tributário exigido.
Cientificado do acórdão, o recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls.133/147), alegando em breve síntese:
a) No acórdão atacado, não se observou apenas o conjunto de fatos e provas
trazidos a julgamento, mas especialmente o conjunto de argumentos jurídicos
elencados pelo Recorrente. Aos julgadores se impõe o dever de resposta aos
argumentos, obrigando-os a lerem, refletirem e decidirem sobre a
argumentação apresentada, o que não ocorreu in casu, visto que a motivação
não guardou nenhuma relação com a impugnação apresentada no processo,
não abarcando todos os argumentos produzidos na defesa;
b) Conforme se pode verificar nos itens 19 a 28 das razões do voto, a d. Turma
Julgadora motivou a manutenção do lançamento da suposta omissão de
rendimentos, decorrentes de doações que foram caracterizadas pelo fisco
como depósitos bancários injustificados, tendo fundamentado a decisão em
dispositivos constantes do Código Civil dc 2002, apontando como aplicáveis,
os artigos 219, 221, 408 e 541, do mencionado diploma civil, para não aceitar
os valores recebidos como doação e declarados perante a Receita Federal do
Brasil. (...)Conforme se pode verificar pelo simples exame das declarações de
ajuste anual apresentadas pelo Recorrente juntamente com a impugnação,
podemos constatar que o mesmo recebeu a título de doação, nos anos-
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.041 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730283/2012-21
3
calendário de 2008, 2009 e 2010, respectivamente, as importâncias de
R$400.000,00; R$375.000,00 e R$ 1.000.000,00, além de constar o registro de
numerário em espécie, nos valores de R$300.000,00 (2008); R$375.000,00
(2009) e R$410.000,00 (2010). Ora, os valores acima apontados superam em
muito, os valores tidos pela fiscalização como depósitos bancários de origem
não comprovada, citados no anexo "Descrição dos fatos e enquadramento
legal".(...) Assim, Eg. Turma, as doações recebidas pelo Recorrente, bem como
os valores constantes como numerário em espécie, todos declarados nas
declarações de ajuste anual acostadas aos autos, devem ser considerados
para fins de justificar os depósitos bancários apontados pela fiscalização.;
c) o Recorrente passa discorrer sobre a questão das doações recebidas de seu
filho que, ao contrário do que determina a Lei n.° 9.532, de'2007, art. 23, não
se trata de doação por adiantamento da legítima e sim de doação comum
entre pessoas físicas, no caso de descendente para ascendente, que não
comporta nenhuma incidência do imposto sobre a renda. (...) Como se nota,
ainda que se devido fosse o IRPF, eis que o art. 23 da Lei n.° 9.532, de 1997
indica como operação de doação, apenas os casos de adiantamento da
legítima, o Recorrente estaria afastado da sujeição passiva por força do
disposto no § 2.°, inciso II do mesmo art. 23 acima transcrito, que determina
que o sujeito passivo da obrigação seja o doador e não o donatário, que é o
Recorrente na vertente hipótese e afirmado pela própria fiscalização e pela
Turma Julgadora (item 19 do voto);

É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
1
CONHECIMENTO
Não obstante, as alegações no sentido de que os valores lançados como omissão de
rendimentos decorrentes de depósitos bancários não identificados referem-se à doações
realizadas pelo Sr. Marcos Fabrício Garzon ao recorrente, não merecem ser conhecidas.
Como se verifica dos autos, não houve lançamento neste AI a título de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não identificada. O lançamento
cinge-se à seguinte infração ( Auto de Infração - e-fl. 69):
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.041 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730283/2012-21
4

A matéria é estranha à lide e discutida em processo autônomo (Processo
n.10166.721809/2013-62), por meio do qual ocorreu o lançamento da infração relativa à omissão
de rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origem não identificada. Em que pese
pautado para a mesma reunião de julgamento, o processo é desvinculado do presente, vez que
não se trata de processos apensos, decorrentes ou conexos. As alegações relacionadas à suposta
identificação ou não do montante como proveniente de doações devem ser enfrentadas no
Processo pertinente, em consonância com a materialidade autuada. .
O julgador administrativo deve promover o controle de legalidade relativo ao
julgamento de 1a instância e à constituição do crédito tributário, respeitados os estritos limites
estabelecidos pelo contencioso administrativo. Todas as alegações de defesa que extrapolarem a
lide não deverão ser conhecidas em sede de julgamento administrativo. Assim, tal matéria não
compõe a lida, não devendo ser conhecida.
Pelo exposto, as alegações trazidas nos tópicos ‘II.2’, ‘II.2.1’, ‘II.2.2’, ‘II.2.3’, ‘II.2.3.1’
e ‘II.2.3.2’do Recurso Voluntário não devem ser conhecidas. Conheço apenas da alegação relativa
à fundamentação insuficiente do acórdão de piso (tópico ‘II’).
Deste modo, passo à análise.
2
MÉRITO
O recorrente requer a forma do acordão de piso sob o fundamento de que a
decisão “não observou apenas o conjunto de fatos e provas trazidos a julgamento, mas
especialmente o conjunto de argumentos jurídicos elencados pelo Recorrente”.
Conforme reiteradamente afirmado e reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), o livre convencimento do julgador permite que a decisão proferida seja fundamentada com
base no argumento e nas provas que entender cabível, não sendo necessário refutar todos os
argumentos trazidos pelas partes.
A decisão foi fundamentada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua
livre convicção. A alegação formulada pelo recorrente é genérica e não aponta de forma
pormenorizada qual argumento ou prova a DRJ furtou-se à apreciar. Inclusive, entendo que o
acórdão apresenta-se didaticamente organizado em tópicos, enfrentando expressamente as
alegações formuladas, em cotejo com a Impugnação apresentada (e-fls. 91/96).
Assim, descabe dizer que a decisão de piso é nula ou omissa porque não concluiu no
sentido que a parte entendia correto.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.041 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730283/2012-21
5
Além disso, o recorrente sequer traz alegações ou provas que justifiquem o
cancelamento do Auto de Infração e a reforma da decisão de piso, como requerido ao final do
Recurso. Os únicos argumentos trazidos são referentes à caracterização de depósitos bancários
não identificados como doações, matéria estranha a lide, como exposto no tópico anterior.
Deste modo, considerando que as razões recursais não combatem a infração
apontada pela fiscalização, entendo que deve ser mantida a autuação.
3
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações trazidas nos tópicos ‘II.2’, ‘II.2.1’, ‘II.2.2’, ‘II.2.3’, ‘II.2.3.1’ e ‘II.2.3.2’do
Recurso Voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 155
DF CARF MF
Original